Tribunal: TJMT
Processo: 1011187-96.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1011187-96.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: Banco Inter S/A.
Recorrido: Josiel Almeida da Silva.
Data do Julgamento: 16/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.
2. O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo ao consumidor quitá-lo.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito e obrigação de fazer.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011187-96.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIEL ALMEIDA SILVA - CPF: 733.294.608-49 (RECORRENTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito nas cobranças efetuadas.

2.

O contrato apresentado comprova o valor autorizado para desconto, cabendo ao consumidor quitá-lo.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito e obrigação de fazer.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020